Tribunal: TJSP
Processo: 1040296-98.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito – Financiamento de veículo automotor - Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Possibilidade – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) – Valor do débito que foi, desde a assinatura do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito – Financiamento de veículo automotor - Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Possibilidade – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) – Valor do débito que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Custo efetivo total que não foi considerado nos cálculos da parte autora - Tema 958 do STJ – Admissibilidade da cobrança de serviço de avaliação do bem e registro do contrato, eis que demonstradas as prestações dos respectivos serviços – Ação improcedente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040296-
98.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante F. J. ALVES ELÉTRICA
- ME, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040296-98.2016.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 38303
APEL. No: 1040296-98.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE.: F. J. ALVES ELÉTRICA - ME
APDA.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito Financiamento de
veículo automotor - Legalidade das condições contratuais
praticadas
pelo
Sistema
Financeiro
e
admitidas
pela
jurisprudência Cobrança de capitalização de juros devidamente
contratada Possibilidade Precedentes do STJ, em Recurso
Repetitivo Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) Valor
do débito que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em
parcelas fixas Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ
Custo efetivo total que não foi considerado nos cálculos da parte
autora - Tema 958 do STJ Admissibilidade da cobrança de
serviço de avaliação do bem e registro do contrato, eis que
demonstradas as prestações dos respectivos serviços
Ação
improcedente - Recurso improvido.
Trata-se de ação de revisão de contrato para aquisição de
veículo automotor ajuizada por F. J. Alves elétrica ME contra Aymoré Crédito,
Financiamento e investimento S/A, julgada improcedente, pela r. sentença de
págs. 106/113, proferida pelo d. magistrado LUÍS ANTONIO NOCITO
ECHEVARRIA, condenando a autora a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Irresignada, apela a autora pugnando pela procedência do
pedido inicial, ao argumento de ilegalidade na forma de aplicação dos juros;
que o banco aplicou taxa de juros de 3,48% a.m., diversa da contratada
(3,15% a.m.); que a taxa de juros superior a de mercado é abusiva; que é
ilegal a cobrança de tarifas de registro do contrato e avaliação de bens.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 129/131),
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040296-98.2016.8.26.0224 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a parte autora firmou operação
de crédito com a instituição financeira, consubstanciada na Cédula de Crédito
Bancário no 297173642, objetivando o financiamento de veículo, no valor de
R$ 16.500,00 (valor do bem), comprometendo-se ao pagamento de 36
prestações mensais de R$ 395,49 cada uma, com cômputo de taxa de juros
mensal de 3,15% e anual de 45,10%, com CET mensal de 3,60% e anual de
53,79% (pág. 54).
A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp.
no 1.061.530/RS, decidiu, com repercussão geral da matéria (art. 543 “C”,
parágrafo 7o, do CPC), que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
conforme Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c/ art. 406, do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto”.
Embora a capitalização dos juros, consistente no cálculo de
juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a um ano,
fosse admitida em casos expressamente previstos em lei, como nas cédulas
de crédito rural, industrial, comercial e, por força da Lei no 10.931/04, na cédula
de crédito bancário, objeto da presente demanda, ainda assim, o Colendo STJ
alterou a orientação, recentemente, quando do julgamento do Recurso
Repetitivo no 973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora para acórdão, MINISTRA
MARIA ISABEL GALLOTTI, que passou a admitir a cobrança de capitalização
de juros em intervalo inferior ao anual, nos contratos bancários firmados após
31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob no 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada. E, para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040296-98.2016.8.26.0224 -Voto no
4
revogado, admitiu a tese de que a contratação da capitalização de juros deve
ser clara, expressa, precisa e ostensiva, ou seja, as cláusulas devem ser
compreensíveis plenamente, ou, que a simples previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
No caso em tela, teve a parte autora-apelante inteiro
conhecimento da obrigação a ser assumida, inclusive o montante do
financiamento, as taxas de juros, o período de duração do contrato, o valor das
parcelas previamente fixado, bem como as regras da modalidade do
financiamento, de modo que deve prevalecer o princípio 'pacta sunt servanda”.
Aliás, repito, o pagamento do valor mutuado foi, desde a
assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas. Por conseguinte, não há
que se alegar surpresa, conforme decidido no Recurso Repetitivo no
973.827/RS, que serviu de respaldo para os fins do artigo 1.036, do NCPC (art.
543-C revogado) em comento.
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição de duas recentes Súmulas: Súmula 539: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
E, posteriormente, a Súmula 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Ademais, não há demonstração de que os juros são superiores
à taxa média de mercado. Ademais, a autora deixou de considerar o custo
efetivo total da operação, daí a diferença do valor da prestação e de índices
alegados.
Também não se há falar em inconstitucionalidade do art. 5o, da
MP 2170-36/2001, porque, em recente decisão tomada no Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, redator do acórdão o Min. Teori Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040296-98.2016.8.26.0224 -Voto no
5
julgado em 04.02.2015, decidiu o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01.
No mais, sedimentou o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema
958) as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (STJ-2a Seção, RECURSO ESPECIAL No
1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe
6.12.2018).
Por conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que houve a prestação do serviço de registro de contrato (pág. 58) e avaliação
do bem (págs. 57), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança
das respectivas tarifas.
Destarte, respeitados os limites do apelo, era o que se
impunha apreciar, restando mantida a r. sentença combatida.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária fixada (10% do valor
da causa
R$ 7.900,00
outubro de 2016) já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da parte apelada, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040296-98.2016.8.26.0224 -Voto no
6
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora